Tribunal: STF
Processo: RE 77034
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
DESEMBARGADOR. VENCIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 124, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1946.
AS VANTAGENS PERSONALISSSIMAS, PELO FATO MESMO DE SEREM
PERSONALISSIMAS, SÃO INTRANSMISSIVEIS. NÃO FAZ, POIS, SENTIDO
QUE, POR REPERCUSSAO, DESEMBARGADOR, CUJOS VENCIMENTOS SÃO
EQUIPARADOS AOS DE SECRETARIO DE ESTADO, PERCEBA SUBSIDIOS DE
DEPUTADO FEDERAL.
PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.